Tribunal: TJSP
Processo: 2254215-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254215-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MAICON
LIMA SANTANA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MMJD DO FORO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254215-10.2020.8.26.0000 -Voto no 47.121 M
2
Habeas Corpus no 2254215-10.2020 PROCESSO DIGITAL
Comarca:
São Paulo
Impetrante:
Fernanda Caccavali Macedo
(Defensoria Pública)
Paciente:
Maicon Lima Santana
Voto 47.121
Vistos.
A presente ordem é impetrada em favor da
paciente, que estaria sofrendo constrangimento
ilegal imposto pelo Juízo da Vara do DIPO

Seção 3.1.2, Processo no 1522057-35.2020, em
razão da conversão de sua prisão em flagrante em
preventiva, em decisão carente de fundamentação
e
apesar
de
ausentes
os
pressupostos
autorizadores da custódia cautelar e o perigo
causado pela pandemia do COVID-19. Requer o
impetrante a concessão de liberdade provisória,
acenando,
ainda,
com
a
possibilidade
de
aplicação de medidas cautelares alternativas ao
cárcere.
Liminar indeferida por este Relator.
Vieram as informações do Juízo, devidamente instruídas. O parecer da
Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação
da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254215-10.2020.8.26.0000 -Voto no 47.121 M
3
O paciente foi preso em flagrante e está
sendo investigado pela suposta prática do delito
de tráfico ilícito de entorpecentes porque, em
19 de outubro de 2020, teria trazido consigo,
supostamente, para fins de comercialização, 14
porções de cocaína (13g) e 21 porções de crack
(13g), sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Pelas cópias juntadas, verifica-se haver
nos autos prova da materialidade do delito e
indícios de autoria.
A
despeito
do
quanto
alegado
pela
combativa defesa, a decisão de conversão da
prisão
em
flagrante
em
preventiva
foi
devidamente fundamentada, com vistas à garantia
da ordem pública, salientando-se corretamente,
na oportunidade, a gravidade concreta do delito
supostamente
praticado,
e
frisando
as
circunstâncias do flagrante, a nocividade do
entorpecente apreendido com o paciente e, ainda,
o fato de ele não haver indicado endereço na
comarca.
É certo que, em relação ao delito de
tráfico de entorpecentes, com o advento da Lei
no 11.464/07, que alterou a redação do artigo 2o
da Lei de Crimes Hediondos, não há mais vedação
legal à concessão de liberdade provisória. Há,
porém, quanto a essa questão, discricionariedade
conferida pela Lei ao Juiz, que decidirá com
base nas circunstâncias objetivas da causa e no
eventual preenchimento de requisitos de ordem
subjetiva, não se tratando, pois, de direito
líquido e certo dos réus.
E, de fato, trata-se, em tese, de
tráfico de drogas, crime grave, em que teriam
sido encontradas com o paciente diversas porções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254215-10.2020.8.26.0000 -Voto no 47.121 M
4
de cocaína e crack, além da quantia R$ 188,00.
As
circunstâncias
acima
delineadas
também demonstram que são insuficientes, no
presente caso, as medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Anoto,
ainda,
que
alegações
de
primariedade, bons antecedentes por si sós, para
a obtenção do benefício pleiteado.
Oportuno
salientar,
ademais,
que
os
argumentos concernentes às eventuais penas a
serem aplicadas ao paciente, bem como o regime
inicial a ser fixado são pertinentes ao mérito
da ação penal, não podendo ser aqui analisados,
sob os estreitos limites de cognição do writ.
Por fim, observo que, quanto ao risco
causado pela pandemia do COVID-19, não foi
trazido
aos
autos
qualquer
documento
que
comprove que o paciente, o qual não é idoso
(nascido em 19.06.2002
fls. 03 dos autos
originais), pertença a grupo de risco para a
doença causada pelo Coronavírus.
Não há, pois, qualquer constrangimento
ilegal a ser afastado.
Por tais motivos, meu voto denega a
presente ordem.
FÁBIO GOUVÊA
Relator